Tribunal: TJMT
Processo: 1013874-31.2020.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013874-31.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE ORLANDO MEINERZ - CPF: 015.462.109-97 (EMBARGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), JOSE ORLANDO MEINERZ - CPF: 015.462.109-97 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do Julgamento: DES.ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES MARCIO VIDAL, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA
–
PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA – INSURGÊNCIA SOBRE MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA – MANIFESTO INTERESSE EM REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São incabíveis os embargos de declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no acórdão objurgado.

2. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por José Orlando Meinerz em face do acórdão (id 148504168), que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, retificando a sentença para denegar a segurança, ante a ausência de direito líquido e certo a ser curado.

Aduz dos presentes embargos que houve omissão na análise de precedente do STJ (art. 489, § 1º, CPC) com relação à aplicação da prescrição quinquenal (Dec. 20.910/32) durante o trâmite processual.

Dispõe o embargante que há o prazo de cinco anos para apurar a infração e constituir o respectivo crédito (prescrição da pretensão punitiva), além do que, sustenta que este ocorre, sim, durante o curso do processo
administrativo.

Alega que também houve omissão no que se refere à aplicação da Lei Federal e do princípio constitucional que trata da retroatividade da norma mais benéfica – Decreto Estadual 1.986/2013.

Por fim, explana quanto a omissão
de precedente do STJ sobre a prescrição intercorrente, sob o argumento de que meros atos corriqueiros não a interrompem.

Nesse contexto, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas.

Em contrarrazões, o embargado pede pela rejeição destes embargos, sustentando se tratar de mero pedido de rediscussão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, retificando a sentença para denegar a segurança, ante a ausência de direito líquido e certo a ser curado.

Alega o embargante a existência de diversas omissões.

Pois bem.

Para o acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida.

Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Assim, o manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Feita a consideração encimada, verifico que não há, no acórdão embargado, qualquer omissão na fundamentação do acórdão, que dispôs, com base em julgados e normas legais,
a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, já que não houve decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre o cometimento da infração e a lavratura do auto de infração/instauração do procedimento administrativo para a sua apuração.

Nesse passo, observo que busca o embargante apenas a rediscussão da matéria para tentar obter o desprovimento do apelo e a respectiva manutenção da sentença.

Diante disso, tenho que os argumentos apresentados pelo embargante mostram-se insubsistentes, sendo, pois, mero inconformismo com o resultado do pronunciamento, de modo que não há que se falar em acolhimento deste recurso.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023